Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701054-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZIANNE ARAUJO DE SOUSA, SAMUEL DE ARAÚJO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: OZIANNE ARAUJO DE SOUSA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Na análise da peça recursal, verifica-se que a recorrente aponta, em suas razões, a inobservância, pelo Juízo a quo, das disposições lançadas aos artigos 196, 197 e 227 da Constituição Federal. Ocorre que todas as mencionadas disposições constitucionais dizem respeito, em especial, às relações entre o Estado e o particular, as quais não guardam relevância no caso tratado na origem, o qual diz respeito à relação estritamente privada, entre particulares. Dessa forma, tendo em vista que o caso vertente se relaciona com questão meramente contratual formada entre beneficiários e plano de saúde, o que, em regra, atrai a aplicabilidade da Lei n. 9.656/1998, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à agravante, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que complemente suas razões recursais, de modo que o presente agravo de instrumento passe a guardar correspondência com a decisão desafiada e esteja de acordo com a orientação do Princípio da Dialeticidade (art. 1.016, inciso III, Código de Processo Civil). No mesmo prazo, fica a parte agravante intimada a, também, complementar seu recurso no que tange à inclusão do necessário pedido de mérito recursal, uma vez que, à peça apresentada, consta apenas o pedido de natureza liminar. Cumpra-se sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2022 18:19:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora